Tribunal: TJSP
Processo: 1050158-64.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
APELAÇÃO – DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – Arguição do autor no sentido de que as requeridas devem ser responsabilizadas pelos prejuízos provocados com a realização de atividades construtivas. Elementos técnicos que imputam às rés a responsabilidade pelas anomalias identificadas pelo autor. Danos morais evidenciados. Acontecimentos que ultrapassaram

Ementa:
APELAÇÃO – DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – Arguição do autor no sentido de que as requeridas devem ser responsabilizadas pelos prejuízos provocados com a realização de atividades construtivas. Elementos técnicos que imputam às rés a responsabilidade pelas anomalias identificadas pelo autor. Danos morais evidenciados. Acontecimentos que ultrapassaram o mero dissabor. Sentença parcialmente modificada. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.